Tribunal: TJSP
Processo: 2034182-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Omissão – Artigos 96 do CTN e 2o da CF – Autonomia tributária – Separação dos poderes - Controle judicial dos atos administrativos (S. 473) – Manutenção da harmonia entre os Poderes da República (art. 2o CF) – Não houve criação de novo procedimento, mas a determinação de aplicação de procedimento criado pelo Executivo, que estava em vigor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Omissão – Artigos 96 do CTN e 2o da CF – Autonomia tributária – Separação dos poderes - Controle judicial dos atos administrativos (S. 473) – Manutenção da harmonia entre os Poderes da República (art. 2o CF) – Não houve criação de novo procedimento, mas a determinação de aplicação de procedimento criado pelo Executivo, que estava em vigor quando da ocorrência dos fatos geradores - – Embargos acolhidos para suprir a omissão apontada, sem alteração de resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000631313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2034182-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é interessado COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é em-
bargado CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 2034182-17.2019.8.26.0000/50000.
Comarca de São Paulo.
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A
VOTO No 30.316.3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo de Instrumento
Omissão Artigos 96 do CTN e 2o da CF Autonomia tribu-
tária Separação dos poderes - Controle judicial dos atos ad-
ministrativos (S. 473) Manutenção da harmonia entre os Po-
deres da República (art. 2o CF) Não houve criação de novo
procedimento, mas a determinação de aplicação de procedi-
mento criado pelo Executivo, que estava em vigor quando da
ocorrência dos fatos geradores - Embargos acolhidos para
suprir a omissão apontada, sem alteração de resultado.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão que
indeferiu pedido de liminar, garantindo o processamento do pedido de ressar-
cimento. Nos termos da ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança ICMS-ST
Ressarcimento Procedimento Administrativo Irretroatividade da Por-
taria 42/2018 a fatos geradores anteriores à sua vigência Ausência de re-
gras de transição Atendidos os requisitos da portaria vigente à época dos
fatos (Portaria no 158/2015) não pode a agravante ser impedida de proces-
sar seu pedido de ressarcimento Decisão agravada reformada para ga-
rantir o processamento do pedido de ressarcimento, relativo a fatos gera-
dores ocorridos até dezembro de 2018 Agravado de instrumento provido.
Alega a embargante que o acórdão foi omisso no tocante à
fundamentação
do acórdão, no sentido da aplicabilidade
dos seguintes disposi -
tivos ao presente caso: art. 96 do CTN e art. 2o da CF/88 .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Acolho os embargos para suprir a omissão apontada.
O embargante pretende a manifestação expressa sobre o
artigo 96 do CTN 1 e o artigo 2o da CF; tais dispositivos legais foram invocados
em contraminuta de agravo, a fim de se afirmar a autonomia tributária dos Es-
tados-membros em instituir o procedimento
para o complemento
e o ressarci -
mento do imposto retido por sujeição passiva por substituição
ou antecipado

(fl. 272).
A autonomia do Poder Executivo em criar procedimentos
tributários não é absoluta; sua legalidade é passível de análise pelo Poder Judi-
ciário (S. 473 STF), 2 inclusive para que seja preservada a harmonia entre os Po-
deres da República, também prevista no art. 2o da CF.
Ademais, no caso em exame, não houve a criação de novo
procedimento para ressarcimento do imposto, mas determinação de aplicação
provisória de procedimento criado pelo próprio Estado (Portaria no 158/2015),
que estava em vigor à época dos fatos geradores.
Assim, não há falar em desrespeito ao princípio da separação
de poderes, pois o acórdão embargado, no cumprimento da função jurisdicio-
nal, apenas determinou, em análise sumária e de efeito provisório, a aplicação
1 Art. 96. A expressão 'legislação tributária' compreende as leis, os tratados e as convenções internacio-
nais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
2Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportuni-
dade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
do procedimento disposto na Portaria no 158/2015, editada pelo Poder Execu-
tivo, para o processamento de eventual pedido de ressarcimento da agravante.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar
a omissão apontada, sem alteração do resultado. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, sem alteração de
resultado.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR